Tribunal: STF
Processo: ARE 1357173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.



    Na alienação fiduciária em garantia, a propriedade é transferida ao credor, ainda que de forma resolúvel (art. 1.361/CC), pelo devedor fiduciante, que conserva apenas a posse direta do bem, do qual se torna depositário.



    Tendo a legislação estadual eleito como contribuinte do imposto o proprietário do veículo, cabe à instituição financeira credora, na qualidade de proprietária fiduciária, a assunção dè ônus tributário.



    Recurso conhecido mas não provido.”



    Os embargos declaratórios foram acolhidos apenas para corrigir erro material, relacionado ao nome da ora recorrente (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário ou por solidariedade, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 2-4):



    “Para a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, cumpre destacar que a alienação fiduciária em garantia "é o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão /ogo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição".



    Trata-se, pois, de propriedade resolúvel, na forma do art. 1.361 do Código Civil:



    (…)



    Veja-se que o devedor, embora permanecendo na posse direta do bem, do qual passa a ser depositário, transfere ao credor a propriedade desse bem móvel, como bem elucidado por Arnaldo Rizzardo:



    (…)



    Assim, no caso dos autos, embora o apelante não tenha anexado o certificado de registro do veículo nem o contrato de alienação fiduciária correspondente, é possível, admitindo-se que realmente se trata de veículo alienado fiduciariamente, identificar como proprietário fiduciário, ou credor, o Banco Bradesco Financiamentos S.A.



    A Lei n.° 14.937, de 2311212003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no Estado de Minas Gerais, elegeu como contribuinte do imposto o proprietário do veículo automotor (ad. 4 0). Assim, no caso de alienação fiduciária em garantia, caberá ao credor (instituição financeira), na qualidade de proprietário fiduciário, assumir o ônus tributário do veículo.



    Ressalte-se, ainda, que o fato de o legislador estadual ter atribuído ao devedor fiduciante a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária (art. 50, 1) não exime o credor do pagamento do tributo.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente